Tribunal: TCU
Processo: 011.986/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de aposentadorias emitidos pela Fundação Universidade Federal de Uberlândia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Vanderlei Luiz Gomes, concedendo-lhe registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Maria Ines Bacchin, negando-lhe registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, contados a partir da ciência desta deliberação, as providências adotadas, nos termos do artigo 262, caput , do RI/TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos os comprovantes dessas notificações, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 9.4.3. emita novo ato de aposentadoria para a Sra. Maria Ines Bacchin, livre das irregularidades ora apontadas, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, para fins de registro, no prazo de sessenta dias, na forma do artigo 260, caput , do RI/TCU.